Tribunal: STF
Processo: ARE 1567344
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário na origem. Repercussão Geral não demonstrada. Crime de homicídio qualificado. Decisão de pronúncia. Debate de âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame do Conjunto Fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Precedentes. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Ademar Rodrigues de Souza, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO – IMPRONÚNCIA – INADMISSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO DESPROVIDO. 



    - A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, pautado pelo brocardo in dubio pro societate, bastando, assim, que haja prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se admitindo falar-se em impronúncia quando presentes tais elementos de convicção. - 



    Para a impronúncia, é necessária a inexistência de indícios suficientes quanto a autoria do recorrente. Não sendo o caso, deve-se deixar a decisão acerca da existência ou não de dolo específico a critério do Tribunal do Júri.”



    (Recurso em sentido estrito nº 1.0000.23.214016-0/001, 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator Desembargador Marcos Antônio de Melo)



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, LVII, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “se o Tribunal de piso reconheceu a existência de dúvida, fundamentando sua decisão com a aplicação do princípio in dubio pro societate, deve a decisão de pronuncia ser reformada, aplicando princípio constitucional do in dubio pro reo e, consequentemente impronunciando o RECORRENTE.”



    Requer o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. O recorrente limitou-se a afirmar a existência do instituto, sendo incapaz de demonstrar como o presente caso extrapolaria o interesse das partes envolvidas, de modo a permitir o manejo do Recurso Extraordinário. Assim, faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Além disso, no voto condutor do acórdão recorrido, restou consignado que:



    “Sob esta luz, em que pesem as razões recursais, tenho que a r. decisão ora objurgada deve ser mantida, vez que proferida com base em dados concretos do caso e em respeito aos ditames legais. 



    A materialidade é certa e se faz comprovada pelo Boletim de Ocorrência (doc. nº 02, pág. 11/13), laudo de necropsia (doc. nº 02, pág. 25 e doc. nº 03, pág. 01/08), auto de apreensão (doc. nº 03, pág. 20), depoimentos testemunhais (doc. nº 05, pág. 18/19), exame indireto (doc. nº 13, pág. 22/25) e demais provas produzidas nos autos, especialmente as de natureza oral. 



    No que tange aos indícios suficientes de autoria delitiva, a que alude o artigo 413 do Código de Processo Penal, tenho que aqueles constantes dos autos são hábeis a fundamentar a pronúncia do ora recorrente. 



    Em juízo, uma das vítimas (Alexandre Ferreira Lima) afirmou que ouviu “a menina falando assim: é a turma do Demar”. (PJeMídias) 



    Ainda, temos o depoimento do Policial Militar Vilson Luiz de Souza, ouvido em juízo: “[...] o Demar não tava envolvido na ocorrência no dia, depois que surgiu o nome dele [...] (PJeMídias) Corroborando tal situação pode-se observar do depoimento extrajudicial de Clemilda Alves (doc. nº 05, pág. 18/19), a qual informou que “[...] não sabe dizer se os dois que acompanhavam Diun e Canina era o Demar, ouviu comentários de que seria Diun, Canina, Demar e Tuca [...]”.



    Neste momento, vale ressaltar que a pronúncia do réu não se fundamentou exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito, mas em elementos informativos corroborados por prova judicializada, como já exposto, conforme o art. 155 do CPP, o qual diz respeito apenas às decisões definitivas, não se aplicando à pronúncia, já que esta configura mero juízo de admissibilidade da acusação. 



    Justamente por não encerrar um juízo de convicção terminante, visto que verifica apenas a existência dos indícios, poderá o Ministério Público, em plenário de julgamento, produzir novas provas, agora judicializadas, de modo a elucidar a questão, e, aí sim, formar o juízo de certeza necessário para a condenação.



    (...)



    Assim, diante do conjunto probatório dos autos, verifica-se que não há que, ao contrário do alegado pelo combativo defensor, pesam indícios de autoria contra o recorrente, sendo que tais indícios bastam para fundamentar a sentença de pronúncia, portanto, a meu ver, a decisão de pronúncia deve ser mantida, para que o juízo natural e constitucional do Júri faça uma análise aprofundada do caso em questão. 



    Caberá à defesa desconstituir, em Plenário, os indícios trazidos aos autos pelo órgão acusatório, provando aos Jurados a ausência da autoria. 



    Eventuais dúvidas ou contradições na prova se resolvem, nesta fase, em favor da sociedade, e não em benefício do agente, sendo certo que o só fato de haver, nos autos, duas vertentes de prova, uma no sentido da negativa de autoria apresentada pelo recorrido, e outra no sentido de ter sido ele um dos autores dos crimes, enseja a remessa dos autos ao Tribunal do Júri, a fim de que o Conselho de Sentença dirima a questão. 



    Itero que apenas a prova incontroversa pode ensejar a subtração do caso ao julgamento pelo Júri Popular. Se o acervo dos autos não permite, de plano, a impronúncia, a absolvição sumária ou a desclassificação, deve-se manter a sentença de pronúncia, deixando ao Conselho de Sentença a decisão final.



    Por estas razões, havendo nos autos indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia do acusado.”



    Da análise dos fundamentos acima transcritos, observa-se que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar das pretensões do agravante, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Nessas circunstâncias, devidamente fundamentada a decisão de inadmissibilidade do agravo em recurso extraordinário, em razão da incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NA DOSIMETRIA PENAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVII, DA CONSTITUIÇÃO. QUESTIONAMENTO SOBRE O RITO PROCESSUAL DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1506565 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2024 PUBLIC 24-10-2024).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Recurso em sentido estrito. Pronúncia. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 5. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1558270 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 01-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-09-2025 PUBLIC 09-09-2025)



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Homicídio. Decisão de despronúncia. Análise de fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que reformou a decisão de pronúncia. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1558384 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09-09-2025)



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Homicídio qualificado tentado. Art. 121, §2º, incisos I, IV e V, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Pronúncia. I. Caso em exame: 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que deu provimento ao recurso em sentido estrito deduzido pela defesa. II. Questão em discussão: 3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir: 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. IV. Dispositivo: 7. Agravo regimental não provido.”



    (ARE 1555243 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 10-09-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente